Tribunal: CARF
Processo: 10183.901159/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901159/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.220 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
EMA - COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
A interposição tempestiva do Recurso Voluntário é pressuposto para sua
admissibilidade. Incabível, portanto, o conhecimento de recurso apresentado
intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
O processo em epígrafe trata da controvérsia instaurada a partir da expedição do
DESPACHO DECISÓRIO no 051752640 (fls. 10/12), proferido em 16/05/2013, em resposta ao
Pedido de Ressarcimento (PER) de no 39534.51781.041011.1.1.11-0780 (fls. 06/09), que fora
transmitido em 04/10/2011, no qual a Recorrente solicita o ressarcimento de crédito de Cofins
Não-Cumulativa - Mercado Interno, do 2° Trimestre de 2011, no montante de R$ 37.076,52.
Ao analisar as informações prestadas no PER e confrontá-las com os dados
disponíveis nos sistemas da Receita Federal, a unidade de origem reconheceu a existência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901159/2013-29
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.220 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901159/2013-29

direito creditório no valor de R$ 24.662,98, o que resultou na homologação parcial da DCOMP
no 17325.10476.071011.1.3.11-8409 (fls. 02/05), cuja compensação encontrava-se vinculada ao
crédito pleiteado no PER no 39534.51781.041011.1.1.11-0780.
Pode-se concluir, a partir das informações contidas no DD (trecho transcrito
abaixo), que o não reconhecimento da totalidade do direito creditório pleiteado deve-se à
inexistência, no DACON de Junho/2011, de informação acerca do tipo de crédito pleiteado pelo
contribuinte (Crédito de Cofins Não-Cumulativa Vinculado a Receita Não Tributada no Mercado
Interno) neste período.
RESULTADO DA ANÁLISE DO VALOR DO DIREITO CREDITÓRIO
MÉS DE APURAÇÃO:
Abril
Maio
Junho

Valor(R$)
Valor (R$)
Valor(R$)
1. Valor do Crédito Apurado no Mês
153.851,00
779.663,23
0,00
2. (-) Crédito Diferido no Mês
0,00
0,00
0,00
3. (+) Crédito Adicionado no Mês
0,00
0,00
0,00
4. (-) Crédito Utilizado por Desconto
0,00
0,00
0,00
5. Ajuste no Valor do Crédito
0,00
0,00
0,00
6. (-) Valor do Crédito Aproveitado de
Ofício
0,00
0,00
0,00
Saldo do Crédito Disponível no Mês
153.851,00
779.663,23
0,00

MÊS DE APURAÇÃO:
Abril
Maio
Junho

Valor (R$)
Valor (R$)
Valor (R$)
Valor do Crédito Pedido
1.534,36
23.128,62
12.413,54
Valor do Crédito
Deferido
1.534,36
23.128,62
0,00
Observações:
Valor do Crédito Pedido = Valor do crédito no PER/DCOMP - Ficha Detalhamento do
Crédito (Crédito da Contribuição subtraído da Parcela do Crédito Utilizada para
Deduzir da Contribuição).
Valor do Crédito Deferido = menor valor entre o Valor do Crédito Pedido e o Saldo
do Crédito Disponível no Mês
1. Demonstrativo do Valor do Crédito Apurado no Mês
1.1. Abril/2011
Tipo de
Documento
Número do
Documento
Data Documento
Ficha/Linha/Col
una
Valor ( RS )
DACON
200201111042569
31/10/2011
16A/24/Vinculados
a Receita Não
Tributada no
Mercado Interno
153.851,00
Total
153.851,00

1.2. Maio/2011
Tipo de
Documento
Número do
Documento
Data Documento
Ficha/Linha/Col
una
Valor (RS)
DACON
200201111042544
31/10/2011
16A/24/V¡nculados
a Receita Não
Tributada no
Mercado Interno
779.663,23
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.220 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901159/2013-29

Total
779.663,23
1.3. Junho/2011
Tipo de
Documento
Número do
Documento
Data Documento
Ficha/Linha/Col
una
Valor (R$)
DACON
200201111042530
31/10/2011
16A/24/Vinculados
a Receita Não
Tributada no
Mercado Interno
0,00
Total
0,00
Inconformada com esta decisão, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 19) na qual aduz um equivoco na informação prestada no DACON de
Junho/2011 (segundo ela, deveria ter informado o direito creditório na coluna Não Tributada
No Mercado Interno, mas informou na coluna de Tributada no Mercado Interno), informa
que providenciou a retificação do demonstrativo para fazer constar a informação que seria a
correta e pede o reconhecimento do direito creditório.
Ao decidir acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 16-93.788, às
fls. 73/75), a 3a Turma da DRJ/SPO (São Paulo/SP), julgou-a improcedente, por unanimidade
de votos, não reconhecendo o direito creditório pleiteado. O seguintes excertos do r. decisum,
que com a devida vênia reproduzimos a seguir, demonstram bem as razões do colegiado a quo:
[...] Assim, ainda que a Manifestante tenha retificado este Demonstrativo de forma a
fazer coincidir as informações nele prestadas com as que se encontram naquele Pedido,
não se afigura mais possível reformar o DD indeferitório para reconhecer a
procedência do pedido de ressarcimento somente em razão dessa retificação, sem a
demonstração efetiva da existência e quantificação do crédito mencionado. Não se pode
perder de vista que o crédito passível de compensação deve ser “líquido e certo”, na
forma exigida pelo art. 170 do Código Tributário Nacional.
7. No caso em pauta, observa-se que a retificação promovida não permite identificar
o equívoco cometido e concluir que sua correção viabiliza o reconhecimento do
crédito objeto de glosa. Isto porque toda a documentação acostada aos autos, retro
mencionada, se constitui nos Dacons, original (e-fls. 33/46) e retificador (e-fls.
47/60), deixando de demonstrar através de documentação contábil os equívocos
porventura cometidos nas informações prestadas.
Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (fls. 80), em que repisa o argumento de erro no preenchimento do DACON de
junho/2011 e informa que fez a juntada de documentos que comprovariam a existência do direito
creditório pleiteado.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.220 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901159/2013-29

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
2.1. Da intempestividade do recurso voluntário interposto
O prazo para interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo
administrativo federal é de 30 (trinta) dias, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei no
70.235/72; prazo este que, por disposição do art. 5o, caput, do indigitado decreto, é contínuo,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, e que, de acordo
com parágrafo único do mesmo artigo, só se inicia ou vence no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Pois bem. In casu, consta que a ora Recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância em 05/10/2020 (segunda-feira), conforme indicado no Aviso de Recebimento
às fls. 77 dos autos. Assim, a considerar as regras de contagem acima mencionadas, o prazo para
interposição do recurso teve início no dia 06/10/2020 e chegou a termo em 04/11/2020 (quarta-
feira).
Ocorre que, de acordo a informação prestada pela unidade de origem (despacho de
encaminhamento às fls. 179), o Recurso Voluntário só veio a ser apresentado em 10/11/2020
(terça-feira), quando a prazo para sua interposição já tinha se esvaído. Ademais, pela data
aposta na peça recursal (06 de novembro de 2020, conforme fls. 80), é possível constatar que até
mesmo a elaboração do recurso ocorreu após o encerramento do prazo para sua apresentação,
deixando patente a intempestividade.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.220 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901159/2013-29

Fl. 185
DF CARF MF
Original